Tribunal: TJMT
Processo: 1033848-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033848-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL ROCA DOS SANTOS 01760531154 - CNPJ: 19.117.804/0001-01 (RECORRIDO), KARINA MACIEL COSTA SALES registrado(a) civilmente como KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), RAFAEL ROCA DOS SANTOS - CPF: 017.605.311-54 (RECORRIDO), BOLT CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.080.769/0001-86 (RECORRENTE), LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), RAPHAEL ANTONIO DE MORAIS RUELA - CPF: 054.612.656-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO COMERCIAL. USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a empresa operadora de máquina de cartão ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposto bloqueio indevido de valores provenientes de venda parcelada realizada pelo autor.

A relação jurídica estabelecida entre o microempresário e a operadora de máquina de cartão não se enquadra na definição de relação de consumo, pois os serviços prestados não se destinam ao uso pessoal do contratante, mas sim ao desenvolvimento de sua atividade comercial. Dessa forma, não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada com base nas normas de direito contratual e obrigacional.

A antecipação de recebimentos, prevista contratualmente, constitui um serviço facultativo, condicionado à análise e aprovação da operadora de cartão. No caso concreto, ficou demonstrado que os valores da venda foram repassados ao autor antes mesmo do vencimento da parcela, não tendo havido retenção indevida. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço.

O disposto no artigo 940 do Código Civil somente poderá ser aplicado quando a cobrança ocorrer por meio judicial e for demonstrada a má-fé do demandante, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para:

a) CONDENAR a reclamada a pagar à Autora indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”.

No caso, a parte autora sustenta que é microempresário do ramo de montagem, reparos e fabricação de móveis, e que no dia 08/05/2024 realizou a venda de 30 cadeiras, no valor de R$ 6.900,00 junto à maquininha da empresa Recorrente, sendo surpreendido com o bloqueio do valor sem qualquer justificativa.

Em suas razões recursais, a reclamada, ora Recorrente, argumenta que o pagamento das vendas foi realizado no dia 15/05/2024, inclusive antes de seu vencimento e antes mesmo do autor ingressar com a ação. Aponta que a venda foi realizada de forma parcelada, em 10x de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), e portanto, o vencimento da primeira parcela da venda seria na data de 08/06/2024.

Argumenta que “como inclusive foi informado a Requerente, por meio das mensagens de Whatsapp juntadas pela mesma em ID. 155917705, a Requerida solicitou informações a administradora do cartão, e também solicitou a nota fiscal da venda e informações a Requerente. Ao receber as informações a concluir a análise foi aprovada a antecipação daquelas vendas, as quais foram efetivamente pagas, na data de 15/05/2024, 7 dias após a sua realização, conforme comprovante de pagamento e relatório das vendas anexos”.

Ao final requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V OTO RELATOR - PRELIMINAR

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, cabe registrar que no caso em tela inexiste relação de consumo. Isso porque, como é sabido, para que haja a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível que o bem ou serviço adquirido seja destinado ao uso próprio do adquirente, sem que haja sua reinserção ou reutilização na cadeia produtiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido.

(
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei)

Assim, considerando que no caso em ela se trata de relação jurídica de uso de cartão de crédito/débito, utilizada como insumo à atividade comercial, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto à suposta falha na prestação de serviço perpetuado pela empresa Recorrente que acarretou no alegado bloqueio indevido de valores de compras parceladas.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Diante da análise dos elementos probatórios e das circunstâncias do caso, conclui-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito.

No caso em exame, os relatórios anexados à contestação demonstram que, na data de 08/05/2024, foram realizadas duas compras parceladas: a primeira no valor de R$ 6.900,00, dividida em 10 parcelas de R$ 690,00; e a segunda no valor de R$ 510,00, fracionada em 3 parcelas de R$ 170,00.

Ademais, restou evidenciado que houve uma solicitação de antecipação dos valores, a qual, nos termos do contrato firmado entre as partes, constitui uma faculdade da Recorrente, que pode, a seu critério, avaliar a viabilidade da disponibilização antecipada dos montantes.

Além disso, conforme estipulado no contrato identificado sob o id. 261781755, o pagamento das compras parceladas ocorre nas respectivas datas de vencimento das parcelas. No entanto, após análise do pedido de antecipação, a Recorrente efetivou o pagamento antecipado do valor da compra na data de 15/05/2024, ou seja, antes mesmo do vencimento da primeira parcela, observando as tarifas previamente autorizadas pelo contrato, não havendo que se falar em retenção indevida de valores.

Dessa forma, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não apresentou qualquer prova nos autos capaz de demonstrar a existência de falha na prestação do serviço pela Recorrente.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – ALEGADA NEGATIVA DA EMPRESA EM PROCEDER COM A ANTECIPAÇÃO TOTAL DOS RECEBÍVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1017435-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. CONTRATO DE USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (ARV). PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. 30 (TRINTA) DIAS PARA O REPASSE DE RECEBÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO INSERIDA NO ÂMBITO DO DISSABOR, SEM REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO EMERGENCIAL E LUCRO CESSANTE NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em geral, os contratos de recebíveis por venda em máquina de cartão (crédito/débito), registram o prazo de 30 (trinta) dias, para o recebimento das vendas a vista e, de forma fracionada, nas vendas parceladas, tudo a depender da forma contratada e dos custos envolvidos. Assim, não é possível reconhecer no caso, a ocorrência de fato que extrapole a sensação de aborrecimento. Precedente. (TJSP – 24ª CDPv – RApC nº 1021493-73.2019.8.26.0576 – rel. Desembargador Cláudio Marques – j. 31/08/2022) 2- Ausente a demonstração inequívoca do dano material efetivamente sofrido, resulta na inviabilidade da pretensão indenizatória neste ponto. 3- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1011396-02.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023)

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência da pretensão inicial.

Por derradeiro, cabe registrar que segundo disposto no artigo 940 do Código Civil somente poderá ser aplicado quando for demonstrada a má-fé do demandante, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, não vislumbro a intenção da parte autora em alterar a verdade dos fatos, eis que inexiste prova inequívoca nesse sentido, bem como não há demonstração de prejuízo material sofrido pela recorrente que justifique a aplicação do referido artigo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINARES REJEITADOS. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA EM EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO DE SANÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de má-fé na cobrança de valores em excesso, apta a justificar a aplicação da sanção civil do artigo 940 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige comprovação inequívoca de má-fé, não bastando o mero reconhecimento de excesso de execução.

4. No caso, não se verificou conduta dolosa ou maliciosa que configurasse tentativa de induzir o juízo a erro, sendo o excesso sanado por meio de cálculo judicial.

5. A boa-fé processual é presumida, e não foi afastada por provas nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé na cobrança judicial de valores, não bastando o reconhecimento de mero excesso de execução."

(N.U 1029609-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025